Tribunal: STF
Processo: AI 684159
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa ambiental. Ofensa ao art. 5º, LV, LIV e XXXIV, meramente reflexa. Cerceamento de defesa.



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pacífica no sentido de que, no caso presente, eventual contrariedade ao art. 5º, LV e LIV, da CF, caso ocorresse, seria de forma meramente reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.